Tribunal: STJ
Processo: 5013605-16.2024.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196186 - RJ
(2025/0038785-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BIANCA PIMENTEL BERK
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
RAQUEL CALDAS NUNES - RJ126025
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA AMORIM - RJ195786
LUANA ANGELO LEAL DE OLIVEIRA - RJ227488
VALENTINA DE BASTOS CURY - RJ239272
EMBARGADO
: COLÉGIO PEDRO II
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: fe01b590-c18e-40d7-9223-4fd9e86de931

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: fe01b590-c18e-40d7-9223-4fd9e86de931

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196186 - RJ
(2025/0038785-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BIANCA PIMENTEL BERK
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
RAQUEL CALDAS NUNES - RJ126025
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA AMORIM - RJ195786
LUANA ANGELO LEAL DE OLIVEIRA - RJ227488
VALENTINA DE BASTOS CURY - RJ239272
EMBARGADO
: COLÉGIO PEDRO II
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BIANCA
PIMENTEL BERK contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra, assim
ementado (e-STJ fl. 675):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DO VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ART. 1.022 CPC/2015.
1. Nos termos do § 1o, do e da Súmula 182 do
STJ, o
art. 1.021, CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
Documento eletrônico VDA54543271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 04469488-d3fd-4dc8-95fb-913d004773bc

2. Não há violação do do quando o Tribunal de
origem se
art. 1.022 CPC/2015
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes
para a solução do litígio.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Aduz a parte embargante que "[...] o v. Acórdão acabou por restar
omisso acerca da integralidade dos fundamentos constantes do agravo, em especial, no
que tange aos pontos tidos como não impugnados, quais sejam: b) ausência de correlação
do
I, do CC, com a tese recursal respeitante à Súmula 383 do STF (Súmula 284
art. 199,
do STF) e c) prejudicialidade da análise da divergência em razão do último óbice
apontado" (e-STJ fls. 688).
Pugna, ao fim, pelo prequestionamento do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado foi claro ao entender que não foram
impugnados os fundamentos adotados pela decisão agravada respeitantes à aplicação da
Súmula 284 do STF e à prejudicialidade da análise da divergência em razão do citado
óbice.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento
emitido não permite o manejo de aclaratórios, sendo certo que a tentativa de impugnação
tardia à decisão monocrática por meio do arrazoado tecido na presente medida
integrativa se mostra inadmissível.
Por fim, nos termos da Súmula 356 do STF, a mera oposição de
embargos declaratórios neste Tribunal já preenche o requisito do prequestionamento para
fins de interposição de recurso extraordinário, sendo desnecessário que esta Corte se
pronuncie sobre os dispositivos constitucionais indicados pela parte embargante.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 04469488-d3fd-4dc8-95fb-913d004773bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.196.186 / RJ
Número Registro: 2025/0038785-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136051620244025101
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIANCA PIMENTEL BERK
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
RAQUEL CALDAS NUNES - RJ126025
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA AMORIM - RJ195786
LUANA ANGELO LEAL DE OLIVEIRA - RJ227488
VALENTINA DE BASTOS CURY - RJ239272
RECORRIDO
: COLÉGIO PEDRO II
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BIANCA PIMENTEL BERK
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
RAQUEL CALDAS NUNES - RJ126025
Documento eletrônico VDA55527863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 02a3ec7c-c670-4499-afec-15df8cf9d6b0

CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA AMORIM - RJ195786
LUANA ANGELO LEAL DE OLIVEIRA - RJ227488
VALENTINA DE BASTOS CURY - RJ239272
EMBARGADO : COLÉGIO PEDRO II
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 02a3ec7c-c670-4499-afec-15df8cf9d6b0